Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601918-68.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0601918-68.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/08/2022
Processo referência: 06018831120226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - LUCIANO JOSE GOMES - Cargo:
Deputado Federal
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUCIANO JOSE GOMES (REQUERENTE)
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43136
049
13/09/2022 22:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.211

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601918-68.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: LUCIANO JOSE GOMES
REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
D E C A N D I D A T U R A . F I L I A Ç Ã O
PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVADA.
D O C U M E N T O S U N I L A T E R A I S .
D E S T I T U Í D O S D E F É - P Ú B L I C A .
CERTIDÃO CRIMINAL. FORO DO
D O M I C Í L I O E L E I T O R A L . N Ã O
OBSERVADO. REGISTRO INDEFERIDO.

1. A prova de filiação partidária pode ser
realizada por outros elementos de
convicção, além do registro no sistema, não
se admitindo para tal finalidade documentos
produzidos unilateralmente, destituídos de
fé pública. Precedentes.

2. In casu, não prova a filiação a existência
de ficha de filiação, ainda que preenchida,
captura de tela desprovida de outros
elementos ou comprovante de transferência
bancária com data posterior ao término do
prazo de filiação.

3. Impõe-se o indeferimento do registro
quando o candidato, ainda que intimado
especificamente, não traz aos autos a
certidão criminal para fins eleitorais da
Justiça Estadual de 1º grau do domicílio
eleitoral, ainda que tenha trazido
documento de comarca diversa.
Num. 43136049 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380200500000042103240
Número do documento: 22091322380200500000042103240

4. Registro indeferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 13/09/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se do requerimento de registro de candidatura de LUCIANO JOSE
GOMES, ao cargo de Deputado Federal.

Publicado o edital de que trata o artigo 34 da Resolução TSE nº 23.609/19,
não houve registro de impugnação ou notícia de inelegibilidade.

O requerente foi intimado especificamente para apresentar: cópia do
documento oficial de identificação; comprovante de escolaridade; filiação partidária;
certidões das Justiça Federal e Estadual de 1º e 2º gruas e fotografia adequada.

Peticionou juntando documentos.

A Secretaria Judiciária prestou informação nos autos identificando a ausência
de filiação partidária e que a certidão da Justiça Estadual de 1º grau é para fins cíveis e
não eleitorais.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento do
registro

É o relatório.

VOTO

Não obstante a devida intimação para saneamento das omissões apontadas
pela Secretaria Judiciária do TRE/PR, da análise da documentação trazida aos autos,
verifica-se que não foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado,
subsistindo as seguintes irregularidades:

Num. 43136049 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380200500000042103240
Número do documento: 22091322380200500000042103240

1) Filiação

A filiação partidária é uma as condições de elegibilidade previstas no art. 14,
§ 3º, da Constituição Federal, indispensável àquele que pretende concorrer a cargo
eletivo.

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
(...)

Ademais, a Lei nº 9.504/97, em seu art. 9º, estabeleceu que, para concorrer às
eleições, o(a) candidato(a) deverá estar com a filiação deferida pelo menos seis meses antes do
pleito. Trata-se, assim, de requisito temporal que, no corrente exercício, encerrou-se em
02/04/2022.

Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio
eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a
filiação deferida pelo partido no mesmo prazo.

Em termos procedimentais, a atual redação do art. 19 da Lei nº 9.096/95,
definida pela Lei nº 13.877/19, dispôs que, deferida internamente a filiação, a agremiação
deve inserir os dados no sistema FILIA que, automaticamente, encaminhará a relação de
todos os filiados aos juízes eleitorais, com vistas a aferir o cumprimento do prazo de
filiação.

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que
automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação
e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a
cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em
que estão inscritos.

O art. 11, caput, da Resolução TSE nº 23.596/19 estabelece que deferido
internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico
da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais. Além disso, no
parágrafo 2º dispôs que, havendo desídia ou má-fé por parte da agremiação, os
prejudicados podem requerer diretamente ao juízo da zona eleitoral em que forem
inscritos, a inclusão de seu nome nos registros oficiais do partido.

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
Num. 43136049 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380200500000042103240
Número do documento: 22091322380200500000042103240

órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados
do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente
enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento
dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos,
a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de
filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos
( Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput ). (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)
(...)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
informações que possam auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução
nº 23.668/2021)

A partir das mencionadas relações forma-se a denominada "lista oficial" que
será publicada pela Justiça Eleitoral e cujos dados servirão de prova de filiação, inclusive
com vista à candidatura a cargo eletivo, conforme dispõe o art. 20 da mesma Resolução.

Porém, a inserção em lista oficial é apenas uma das formas de se provar a
regularidade da filiação partidária, mas não a única. Confira-se a propósito a redação da
Súmula 20 do TSE e do § 2º, do art. 20 da Resolução TSE nº 23.596/2019:

A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por
outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos
produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.

Art. 20. A prova da filiação partidária, inclusive com vista à candidatura a
cargo eletivo, será feita com base nos registros oficiais do FILIA. (Redação
dada pela Resolução nº 23.668/2021)
(...)
§ 2º Inexistindo registro no FILIA que atenda ao disposto no § 1º deste artigo,
a prova de filiação partidária deverá ser realizada por outros elementos de
convicção, no próprio processo de registro de candidatura ou na forma do §
2º do art. 11 desta Resolução, não se admitindo para tal finalidade
documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública ( Lei nº
9.096/1995, art. 19 ; Súmula nº 20/TSE ). (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021)

No caso dos autos, o requerente busca comprovar a sua filiação ao Partido
da Mulher Brasileira - PMB juntando os seguintes documentos:

a) Ficha de filiação (id. 43096895): como já amplamente reconhecido pela
jurisprudência, a ficha de filiação é documento unilateral, não dotado de fé pública,
insuficiente para a comprovação da filiação partidária pelo tempo mínimo previsto na
legislação. Indica-se, por todos, o seguinte precedente:

(...)
Num. 43136049 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380200500000042103240
Número do documento: 22091322380200500000042103240

4. Não obstante os fundamentos invocados no decisum recorrido, o
entendimento perfilhado não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte,
segundo a qual, "a documentação unilateralmente produzida pelo
candidato/partido político (e.g., ficha de filiação, relatório extraído do sistema
Filiaweb, atas de reunião) não se reveste de fé pública e, precisamente por
isso, não possui aptidão para demonstrar o preenchimento da condição de
elegibilidade insculpida nos art. 14, § 3º, V, da CRFB/88, art. 9º da Lei nº
9.504/97 e art. 18 da Lei nº 9.096/95 (Precedentes: AgR–REspe nº
641–96/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, PSESS de 25.9.2014;
AgR–REspe nº 90–10/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25.3.2013; e
AgR–REspe nº 74–88/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, PSESS de 29.11.2012)"
(AgR–REspe nº 1131–85/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, PSESS de 23.10.2014).
(...)
[TSE, REspE nº 060132029/PE, rel. min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
PSESS 0/10/2018, não destacado no original]

b) Comprovante de transferência bancária (id. 43096897): trata-se de
transferência do montante de R$ 50,00 do requerente para a conta cadastrada em nome
de POR MAIS BRASIL. Ocorre que tal documento está datado de 06/08/2022, não sendo
também apto a comprovar a mera existência de vínculo temporal entre o peticionante e a
agremiação.

c) Captura de tela informando "filiação enviada": em que pese a data que
consta da captura de tela seja 17/08/2021, trata-se de documento unilateral e desprovido
de fé-pública, que não se presta a, por si só, comprovar a filiação tempestiva. Nesse
sentido:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. LISTA ESPECIAL. ART. 19, § 2º DA LEI
Nº 9.096/95. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PEDIDO. PORTARIA
357/2020 DO TSE. DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1. Deve ser observado o prazo contido na Portaria 357/2020 do TSE, para
requerimento de inclusão em lista especial.
2. O "Print" da tela do sistema FILIA, módulo externo, assim como cópia da
ata de convenção partidária e a justificativa apresentada pelo presidente da
agremiação não são dotados de fé pública e são insuficientes para
comprovação do vínculo partidário. Precedente.
3. Recurso conhecido e desprovido.
[RECURSO ELEITORAL nº 06000326820206160173, Rel. Des. Rogério De
Assis, DJ 08/10/2020]

d) Documento, supostamente assinado pelo Secretário-Geral do PMB/PR,
informando que estão enviando o "print da tela do app de quando foi feita a filiação" e
"comprovante de contribuição partidária para comprovação do tempo de filiação ao PMB e
a respectiva ficha".

Da mesma forma, se trata de documento desprovido de fé-pública, cuja
validade da subscrição não é possível aferir, bem como sem data em que foi
supostamente produzido, não se bastando também para comprovar a filiação tempestiva.
Num. 43136049 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380200500000042103240
Número do documento: 22091322380200500000042103240

Em decorrência, o requerente não apresentou nos autos nenhum elemento
probatório dotado de fé pública que ateste a sua filiação partidária ao PMB a partir do dia
02/04/2022.

Nessas condições, prevalece a presunção relativa decorrente da informação
(id. 43104508) por meio da qual está consignado que a requerente é "Eleitor não filiado
no partido - 35 (PMB). Filiado a partido político: 45 - PSDB (Partido da Social Democracia
Brasileira), Data Filiação: 10/04/2006".

2) Ausência de certidões criminais da comarca de domicílio do
candidato:

Com efeito, não obstante a regular e oportuna intimação para sanar as
omissões corretamente apontadas pela Secretaria Judiciária, persistiu a ausência de
apresentação da certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º grau, do
domicílio do candidato.

É cediço que o art. 11, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.504/1997, bem como o art.
27, inciso III, alínea b, da Resolução TSE nº 23.609/2019 preveem a obrigatoriedade de
apresentação desse documento, juntamente com o requerimento de registro de
candidatura (RRC). A saber:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
VII - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da
Justiça Eleitoral, Federal e Estadual;

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
(...)
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 1º, VII):
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a
candidata ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
(grifos nossos)

De início, o requerente apresentou certidão negativa para fins civis e,
intimado especificamente, trouxe certidão negativa para fins eleitorais da Comarca de
Colombo.

Todavia, conforme se extrai das informações da Secretaria Judiciária, o
peticionante "possui domicílio eleitoral desde 31/05/1994" no Município de Quatro Barras,
atrelado à Zona 195, cujo Município sede é Campina Grande do Sul, sendo que o
Município de Colombo é atrelado às Zonas 49ª e 186ª.

Ademais, no âmbito da Justiça Estadual, o Município de Quatro Barras -
domicílio eleitoral do candidato - era abrangido pelo Foro Regional de Campina Grande
Num. 43136049 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380200500000042103240
Número do documento: 22091322380200500000042103240

do Sul até 23/08/2022, data a partir da qual foi criado o Foro Regional de Quatro Barras
por meio da Lei Estadual nº 21.207/22, que alterou o art. 236 do Código de Organização e
Divisão Judiciárias.

Assim, no que interessa ao presente procedimento, a certidão obtida na
Comarca de Colombo não se presta a suprir a exigência legal para o registro, uma vez
que resta prejudicada a análise de eventual condenação criminal com trânsito em julgado,
sendo insuficiente, portanto, para aferição de eventual incidência de causa de
inelegibilidade.

Outrossim, é importante destacar que o atendimento dos requisitos para o
registro de candidatura deve ser observado, indistintamente, por todos aqueles que
almejam ocupar mandato eletivo, especialmente porque as normas legais e
regulamentares de regência são editadas com bastante anterioridade às eleições, motivo
pelo qual, os candidatos possuem tempo hábil para providenciar toda a documentação
exigida.

Conclusão

Portanto, considerando-se que o requerente está filiado a partido diverso do
qual pretende concorrer e que, em razão da não apresentação da certidão de seu
domicílio eleitoral, não foi possível aferir se o mesma está em pleno gozo de seus direitos
políticos, bem como se incide em causa de inelegibilidade, voto no sentido de
INDEFERIR o presente pedido de registro de candidatura.

Certifique-se o julgamento do DRAP do partido, na forma do art. 47 da
Resolução TSE nº 23.609/2019.

Notifique-se o partido/federação/coligação para, querendo, promover a
substituição do(a) candidato(a), no prazo do § 1º do artigo 72 da Resolução TSE nº
23.609/2019, cientificando-o(a) que deve ainda observar a data limite do § 3º do mesmo
dispositivo.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601918-68.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTES: LUCIANO JOSE GOMES, 35
- PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.
Num. 43136049 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380200500000042103240
Número do documento: 22091322380200500000042103240

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 13.09.2022.

Num. 43136049 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380200500000042103240
Número do documento: 22091322380200500000042103240